Tribunal: TJDFT
Processo: 0814678-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR EM PRAZO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar a instituição bancária ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação na qual pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Afirmou que possui cartão de crédito administrado pela instituição bancária requerida com limite de R$ 2.910,00 e que ao tentar realizar compras, no dia 02/11/2024, foi surpreendido com a redução do limite, sem aviso prévio, para o valor de R$ 1.663,00. Sustentou que sempre efetuou as compras dentro do limite de crédito, efetuava o pagamento integral da fatura e no vencimento. Alegou que entrou em contato com a ré, no entanto, a atendente não soube explicar o motivo da redução do limite de crédito, afirmando, apenas, que enviaram um SMS sobre o reajuste. Destacou que, em razão do ocorrido, teve que pagar as compras no débito. Ante os danos vivenciados e para ser indenizado, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 71767367). Foram ofertadas contrarrazões (ID 71767373).
4. Em suas razões recursais, a instituição financeira afirmou que, de fato, houve a redução do limite de crédito, no entanto, houve comunicação prévia do recorrido, via mensagem de texto (SMS), enviado para o número de telefone cadastrado no sistema. Alegou que, conforme o item 16 do contrato, o recorrente está autorizado a realizar comunicações relacionadas ao contrato por meio de mensagens ou notificações eletrônicas automáticas enviadas a dispositivos móveis, incluindo SMS, MMS ou Push. Sustentou que, aliada a comunicação recebida pelo recorrido via SMS, este tem acesso integral ao aplicativo do banco, onde pode solicitar majoração do limite ou, ainda ter ciência das condições do produto e limite diário concedido ou disponível, além do limite de cartão de crédito está previsto nas faturas. Defendeu que não há qualquer conduta indevida no caso em tela, visto que apenas atuou em seu exercício regular de direito, bem como, não há apontamentos negativos em nome do autor, motivo pelo qual da inexistência de danos morais. Requereu o provimento do recurso, a fim de julgar improcedente o pedido contido na inicial. Caso mantida a condenação, pugnou pela redução do valor arbitrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e evitar o enriquecimento sem causa.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise dos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva, quanto a incidência de danos morais indenizáveis e quanto ao valor fixado.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. É legítima a reanálise do perfil de risco do titular da conta, com possibilidade de redução do limite de crédito disponível ao consumidor, exigindo-se da instituição financeira a comunicação prévia acerca da eventual alteração do limite de crédito disponibilizado, consoante disposto no artigo 10 da Resolução no 96/2021 do Banco Central e informado no contrato celebrado entre as partes, item 3.4 (ID 71766996, p. 5).
9. A redução do limite de crédito disponível ao autor/recorrido no cartão de crédito é fato incontroverso, conforme reconhecido pela recorrente. No entanto, extrai-se do conjunto probatório que, no dia 7/10/2024, o autor foi comunicado, via SMS, acerca da alteração do limite de cartão de crédito para o valor de R$ 1.663,00, sendo que tal informação, também, constou na fatura datada de 29/10/2024 (ID 71766999, p. 4).
10. Com efeito, a comunicação de redução do limite do cartão de crédito ao consumidor ocorreu com 25 (vinte cinco) dias de antecedência do dia em que constatou tal fato pelo aplicativo em seu celular, ao contrário do que exige o artigo 10, § 1o, inciso I, da Resolução 96/2021 do Banco Central. No entanto, o autor foi informado da alteração previamente e em prazo razoável, por meio de notificação idônea, em observância ao dever de informação disposto no artigo 6o, inciso III, do Código do Consumidor.
11. Nesse quadro, em que pese o descumprimento do prazo estabelecido na Resolução do Banco Central acima destacada, tal fato não enseja, por si só, a reparação moral. No caso em exame, conforme afirmado pelo autor na inicial, antes de chegar ao caixa, verificou o limite do seu cartão quando percebeu a redução do limite, motivo pelo qual teve que efetuar o pagamento das compras na modalidade débito (ID 71766978, p. 2-3). Embora a situação possa ter causado transtorno ao autor, não houve a efetiva demonstração dos prejuízos extrapatrimoniais sofridos e a sua extensão, a fim de ensejar a reparação por danos morais. Não há indício de que o recorrido tenha sido exposto a uma situação vexatória ou tenha sido impedido de adquirir um produto emergencial ou que tenha ocasionado um transtorno mais grave ou imposição de restrições que fossem capazes de atingir os atributos da personalidade. Danos morais não configurados.
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido contido na inicial.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.